Tribunal: TJDFT
Processo: 0710679-53.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INDIVÍDUO QUE SE PASSA POR FUNCIONÁRIO PARA SUBTRAÇÃO DE APARELHOS DA CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA. BENS ENCONTRADOS NA POSSE DO ACUSADO. ELEMENTOS DE PROVAS ROBUSTOS. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e autoria do crime de furto qualificado mediante fraude, por meio de conjunto probatório firme e coeso, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve-se manter a condenação imposta ao réu.
2. As declarações da testemunha policial têm valor probatório significativo, face a presunção relativa de veracidade e fé pública que ostenta, a qual, alinhada aos demais elementos de provas colhidos nos autos, submetidos ao devido processo legal, corroboram a dinâmica delitiva, apta a amparar a condenação.
3. Sopesando as provas colhidas na fase investigativa e judicial, sobretudo o fato de os bens subtraídos terem sido encontrados na posse do acusado, é evidente a harmonia e convergência das provas documentais e das versões apresentadas tanto pelo funcionário da empresa furtada, quanto pelas testemunhas, que de forma satisfatória corroboram a acusação imputada ao réu/apelante, acerca da prática do crime de furto qualificado mediante fraude, ao utilizar das vestimentas da empresa de telefonia, para se passar por funcionário e, assim, subtrair os aparelhos (art. 155, §4o, inciso II, do CP).
4. Recurso conhecido e desprovido.